Tribunal: STF
Processo: ADI 7602
Classe: ADI
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ESCREVENTES JURAMENTADOS. ARTS. 2º, PARÁGRAFO ÚNICO, E 7º, CAPUT, DA LEI 11.438/2021 DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. REGRA QUE FIXOU PRAZO MÁXIMO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO EM SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS. AUSÊNCIA DE CONTRABANDO LEGISLATIVO. VALIDADE FORMAL. EQUIPARAÇÃO DE ESCREVENTES JURAMENTADOS A ANALISTAS JUDICIÁRIOS ESPECIAIS. INCONSTITUCIONALIDADE. AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE.



    I. CASO EM EXAME



    1. Norma estadual que, fruto de emenda parlamentar, fixou prazo máximo de atendimento de 30 minutos para as serventias extrajudiciais do Estado do Espírito Santo.



    2. Equiparação de escreventes juramentados com vínculo trabalhista junto a serventias extrajudiciais que tenham ingressado por meio de concurso público em momento anterior à Lei Federal 8.935/1994 a analistas judiciários especiais do tribunal estadual.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. Correlação temática entre a emenda parlamentar que inseriu dispositivo sobre o prazo de antedimento em serventias extrajudiciais e o objeto da proposição original.



    4. Higidez, tanto formal quanto material, da norma que equiparou determinados escreventes juramentados a analistas judiciários especiais.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    5. É constitucional a fixação de um prazo máximo de atendimento de 30 minutos para as serventias extrajudiciais (art. 2º, parágrafo único, da lei 11.438/2021), pois essa medida tem afinidade com a proposta original encaminhada pelo Tribunal de Justiça, dialogando com outras proposições que também buscavam disciplinar o atendimento nas serventias extrajudiciais.



    6. Os escreventes juramentados, detentores de vínculos trabalhistas com cartórios não oficializados e admitidos por meio de concurso público antes do advento da lei federal 8.935/1994, não estão abrangidos pelo art. 48 deste diploma, cujo teor trata exclusivamente de escreventes que ostentavam relação estatutária ou estavam sob regime especial.



    7. Os escreventes que detinham relação celetista com cartórios privados devem permanecer contratados sob a legislação trabalhista e, ainda que tenham prestado concurso público, não fazem jus à estabilidade extraordinária, nem podem ser transpostos para cargo alheio.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    8. Ação Direta julgada parcialmente procedente. 



    Tese de julgamento: “Os escreventes juramentados, detentores de vínculos trabalhistas com cartórios não oficializados e admitidos por meio de concurso público antes do advento da Lei federal 8.935/1994, não estão abrangidos pelo art. 48 dessa lei, que trata exclusivamente de escreventes estatutários, pelo que devem permanecer vinculados à legislação trabalhista, sob pena de violação ao art. 37, II, da Constituição”. 



    _________



    Atos normativos citados: Constituição Federal, art. 37, II, art. 236. Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, art. 31. Lei 11.438/2021 do Estado do Espírito Santo, art. 2º, art. 7º. Lei 7.854/2004 do Estado do Espírito Santo, art. 1º, art. 3º. Lei federal 8.935/1994, art. 20, art. 48.



    Jurisprudência citada: ADI 423 (2007), Rel. Min. GILMAR MENDES; RCL 43.930 (2021), Rel. Min. EDSON FACHIN; ADI 2.916 (2020), Rel. Min. DIAS TOFFOLI; ADI 1.183-ED (2023), Rel. Min. NUNES MARQUES; RE 896.737-AgR (2018), Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES; RE 696.770-AgR (2016), Rel. Min. EDSON FACHIN; RE 558.127-AgR (2012), Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RE 388.589 (2004), Rel. Min. ELLEN GRACIE; ADI 980 (2008), Rel. Min. MENEZES DIREITO; ADI 3.819 (2008), Rel. Min. EROS GRAU; ADI 1.350 (2006), Rel. Min. CELSO DE MELLO; ADI 5.817 (2020), Rel. Min. ROSA WEBER; RE 1.232.885-RG (2023), Rel. Min. NUNES MARQUES.